Tribunal: TJDFT
Processo: 0713430-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713430-56.2021.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDA: FRANCISCA SALVELINA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. IRDR 8. DISTINÇÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. BENFEITORIAS. BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO. DESDE A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhece da apelação na parte que busca a reforma no que concerne à indenização por benfeitorias e direito de optar pela aquisição do imóvel, definidos na sentença nos exatos termos requeridos na peça recursal. 2. As disposições da tese firmada no IRDR 8 deste e. Tribunal não se aplicam a qualquer processo que verse sobre usucapião de terreno situado em área de parcelamento irregular, mas apenas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina - DF, em razão das particularidades que envolvem a área. 3. Usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade, afigurando-se prescindível o justo título e a boa-fé para fins de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil. 3.1. Contudo, é inconteste que o direito de usucapir encontra limite no princípio da função social da propriedade, cumprida apenas e exclusivamente quando se atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, por força do art. 182, § 2o, da CF. 3.2. No caso, não houve o transcurso do prazo estabelecido no art. 1.238 do Código Civil para a aquisição pela usucapião, uma vez que o lote urbano inserido no Jardim Ipanema, Setor Habitacional Grande Colorado, Sobradinho-DF, foi inicialmente implantado como loteamento irregular, porém foi regularizado em 08/07/2019, sendo que a pretensão para usucapir o imóvel começa dessa data. 4. Não havendo provas para a imputação de má-fé ao caso, deve-se reconhecer a boa-fé do ocupante do imóvel, pois o loteamento foi efetivado há anos por pessoa que afirmou ser a titular dos direitos sobre o bem. 4.1. Logo, irretocável a sentença que condenou a parte autora em indenizar a ré pelas benfeitorias realizadas no bem, devendo os valores do terreno e das edificações serem adequadamente apurados para se verificar a possibilidade de aquisição da propriedade do imóvel pela ré, caso as construções por ela edificadas ultrapassem significativamente o valor do terreno, da forma como determinado no ato decisório (art. 1.255, parágrafo único, do CC). 5. A posse injusta do imóvel gera direito ao proprietário do bem de perceber indenização por lucros cessantes, contada da data da citação na ação reivindicatória. 6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Precedentes do STJ. 7. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido, o que ocorre, por exemplo, relativamente às custas e honorários, nos termos do art. 82, § 2o e art. 85 do CPC, a omissão pode ser sanada, inclusive de ofício, pelo Tribunal. 8. Apelação da ré conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida. Apelação da autora conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 1.255, parágrafo único, do CC, sustentando ser incontroverso que a parte contrária sempre soube da ilegalidade da sua aquisição e também das construções empreendidas no local, não podendo admitir-se em hipótese alguma a ignorância sobre o fato e tampouco a ocorrência de boa-fé. Afirma, portanto, tendo em vista o conhecimento do vício, desde a aquisição do imóvel, resta afastada a boa-fé e por conseguinte o direito à acessão inversa. Não colaciona acórdãos paradigmas nem realiza o cotejo analítico dos julgados para demonstrar eventual divergência interpretativa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento ao artigo 1.255, parágrafo único, do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatório dos autos, assim ponderou: “In casu, a ré-apelada ocupa o bem desde 15/06/1998, ou seja, há mais de 25 anos, de forma pública e contínua, com base em instrumento particular de cessão de direito (id. 49320319) celebrado com pessoa que afirmou ser a titular dos direitos sobre o imóvel. Além disso, constam dos autos cobrança de IPTU/TLP (id. 49320324 e 49320330) e faturas de água e energia (id. 49320326 e 49320328), emitidos em nome da ré-apelante, a indicar que permaneceu como possuidora do bem perante a Administração Pública, sobressaindo a existência induvidosa da posse justa da parte ré. O conceito de posse justa, nessa situação, é mais amplo do que o relativo aos interditos proibitórios (art. 1.200 do CC[1]), tendo em vista que a parte ré, reconhecidamente, na crença de que conseguiria regularizar o bem em seu nome, deu uso ao imóvel durante esse tempo todo e ergueu benfeitorias. Nesse contexto, ante a boa-fé da parte ré, assiste-lhe o direito de retenção e de ser indenizada das benfeitorias que construiu ao longo de todos esses anos, nos termos do art. 1.219 do Código Civil. Afinal, não há provas de irregularidades nas benfeitorias realizadas e a ausência de indenização caracterizaria o enriquecimento ilícito da autora-apelante [...] Portanto, irretocável a sentença que condenou a autora-apelante em indenizar a parte ré pelas benfeitorias realizadas no bem, devendo os valores do terreno e das edificações serem adequadamente apurados para se verificar a possibilidade de aquisição da propriedade do imóvel pela ré, caso as construções por ela edificadas ultrapassem significativamente o valor do terreno, da forma como determinado no ato decisório (art. 1.255, parágrafo único, do CC)” (ID. 53562246). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016